Tribunal: STF
Processo: HC 252572
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 957.563/SC, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente PEDRO CANDIDO CAMPOS foi condenado a 12 anos de reclusão, enquanto o paciente BRUNO CANDIDO CAMPOS foi condenado a 14 anos de reclusão, ambos em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, III e IV, do Código Penal). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (a) negou provimento ao apelo defensivo e (b) deu provimento ao recurso de apelação do Ministério Público para estabelecer a pena de PEDRO em 13 anos e 4 meses de reclusão e a de BRUNO em 16 anos e 4 meses de reclusão, mantendo o regime prisional. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    [...] WRIT SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 478, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    [...]



    2. Não obstante a previsão legal contida no art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, o caso não permite o reconhecimento de ilegalidade flagrante apta a justificar a concessão de habeas corpus, ainda que de ofício, haja vista que o entendimento do Tribunal de origem, segundo o qual a menção aos antecedentes infracionais dos réus não configura argumento de autoridade, coaduna-se com o firme posicionamento desta Corte acerca da quaestio. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, para reconhecer a nulidade da sessão plenária realizada nos autos da ação penal 5004144-68.2020.8.24.0039, de origem da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lages/SC, ante a utilização pelo Ministério Público de documentos [antecedentes infracionais] em nome dos pacientes como argumento de autoridade perante o Conselho de Sentença, bem como determinar a realização de nova sessão, com a vedação de exploração dos documentos e desentranhamento dos autos. 



    É o relatório. Decido.



    Não se verifica a ocorrência de nulidade do julgamento por ofensa ao art. 478, I, do Código de Processo Penal, em decorrência de a acusação, no plenário do Tribunal do Júri, “mencionar os antecedentes infracionais” dos pacientes. A respeito da matéria, consignou o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina:



    O art. 478 do Código de Processo Penal, que elenca os atos processuais cuja menção é vedada durante os debates, dispõe: 



    "Art. 478. Durante os debates as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências: 



    I — à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou à determinação do uso de algemas como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado; 



    II — ao silêncio do acusado ou à ausência de interrogatório por falta de requerimento, em seu prejuízo." 



    Como se sabe, o referido dispositivo legal possui rol taxativo, não abarcando os documentos e as informações impugnadas pela defesa. Nesse sentido, é o entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, dispondo como a tese nº 4 da Edição n. 78 do periódico “Jurisprudência em Teses”, editado e publicado pelo referido tribunal superior: 



    "4) A leitura em plenário do júri dos antecedentes criminais do réu não se enquadra nos casos apresentados pelo art. 478, incisos I e II, do Código de Processo Penal, inexistindo óbice à sua menção por quaisquer das partes." 



    [...]



    Ademais, a menção aos antecedentes infracionais dos réus não configura argumento de autoridade, mas sim elemento informativo relevante para a compreensão do contexto fático e da personalidade dos agentes, conforme precedentes desta corte: 



    [...]



    Diante do exposto, não há se falar em nulidade da sessão plenária do Júri, devendo a sentença ser mantida nesse ponto. 



    Realmente, não há razão para impedir qualquer das partes de explorar informações lícitas constantes dos autos principais. Conforme destaca GUILHERME DE SOUZA NUCCI: “se as provas somente podem ser afastadas dos autos se forem ilícitas [...]; naturalmente, as provas lícitas devem permanecer para utilização pelas partes” (Código de Processo Penal Comentado. 18.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 1162). 



    No presente caso, não há nenhuma alegação de ilicitude em relação ao documento que menciona os antecedentes infracionais do paciente; aliás, sequer houve impugnação oportuna quando esse documento foi juntado aos autos principais (Doc. 2, fl. 17). 



    Dessa forma, eventual referência a esses registros nos debates do Tribunal do Júri não implica, por si só, nulidade do julgamento, até porque o Conselho de Sentença tem amplo acesso à documentação do processo, conforme prevê o art. 480, §3º, do Código de Processo Penal. 



    Em suma, considerando que as vedações previstas no inciso I do art. 478 do CPP estão contidas em rol taxativo (HC 137182, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/10/2016) e dele não consta qualquer vedação à menção aos antecedentes infracionais do acusado, não há falar em constrangimento ilegal. Nessa linha de consideração, cabe destacar o seguinte trecho do voto condutor proferido no julgamento do RHC 118006 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 7/4/2015): 



    […] Nos termos do art. 480, caput, do Código de Processo Penal, as peças constantes dos autos podem ser lidas pelas partes, vedando-se apenas que a decisão de pronúncia e as decisões posteriores que julgaram admissível a acusação sejam utilizadas como argumento de autoridade para beneficiar ou prejudicar o acusado (art. 478, I, CPP).



    Anterior sentença condenatória de corréu não se subsume no conceito de “decisões posteriores que julgaram admissível a acusação”, o qual compreende o acórdão confirmatório da pronúncia, bem como os habeas corpus e recursos especial e extraordinário decididos, respectivamente, pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente